Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725119-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LENITA RUBIANO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. A devedora agrava (id 37766589) da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718484-18.2021.8.07.0001, id 129504670) que rejeitou sua impugnação, em que alega a ausência de título executivo e excesso de execução. Afirma, em suma, que os cálculos apresentados pela credora discrepam dos termos contratuais e do título, razão pela qual é necessária nova perícia ou esclarecimentos da que já foi realizada, a fim de reconhecer que o valor devido é de R$ 489.806,45. Entende que o Juízo a quo incorre em erro quando reputa que deixou de impugnar os cálculos apresentados por ocasião da liquidação do julgado, visto que lhe era imprevisível a incidência dos juros moratórios de 1% a.m. e da multa no percentual de 10%. Argumenta que, nos termos contratuais, os juros moratórios devem ser fixados em 1% a. a., e que a multa, de acordo com a sentença, foi reduzida para 2% do valor do débito. Pleiteia a suspensão do processo principal, até o julgamento do mérito do agravo. 2. Consoante a decisão agravada, a matéria relativa ao quantum devido já foi alcançada pela preclusão. Confira-se: “ (...). II - Da alegação de excesso de execução Conforme o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, quando a parte executada arguir excesso de execução, cabe a ela apontar o valor que reputa devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação no tocante a esse fundamento. No caso em apreço, a executada sustentou que haveria excesso na planilha apresentada pela exequente, a qual teria incluído taxa de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, enquanto que a taxa prevista em contrato e no Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI, é de 1% (um por cento) ao ano. Acrescenta, ainda, que a exequente fez incidir em seus cálculos a multa de 10% (dez por cento), observando-se que respectiva penalidade também já foi incluída no cálculo do Perito Judicial, ou seja, não poderia ser adicionada novamente. Ocorre que o valor exequendo corresponde, exatamente, àquele que foi apurado em sede de liquidação de sentença. Com efeito, eventual debate esbarraria na força da coisa julgada daquela decisão, porquanto a parte teve a oportunidade de impugnar a planilha e os cálculos elaborados na fase liquidatória, mas não houve sucesso em seus argumentos, de sorte que deve prevalecer a planilha acostada com o pedido de cumprimento de sentença. (...). De fato, os cálculos periciais (id 93429022, autos principais) na fase de liquidação foram homologados pelo Juízo a quo em 30/09/14 (id 93429021, a. p.), decisão mantida em 14/05/15, quando do julgamento do AGI 2014.00.2.027113-4 (ac. 867.429). O Recurso Especial interposto pela Previ foi inadmitido, consoante decisão proferida no AREsp 796.134, em 14/02/17. Ademais, os cálculos apresentados pela agravada observam o título executivo, cuja planilha (id 93429023, a. p.) foi juntada desde o início do cumprimento de sentença, em 01/06/21, sem que a agravante tenha apresentado objeção, sobretudo quando compareceu aos autos em 10/08/21 (id 99886740, a. p.). Assim, o presente agravo é inadmissível, ante a preclusão da matéria. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator